Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1004119-67.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE PRODUTO RURAL, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES(A).SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):
[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (EMBARGANTE), OTÁVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME. POR MAIORIA, EXCLUÍDA A APLICAÇÃO DE PENALIDADES.

E M E N T
A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS - INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – CRÉDITOS QUE NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE A INSTÂNCIA RECURSAL – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA EXCLUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - O artigo 11 da Lei n. 8.929/1994, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, afasta categoricamente os créditos e garantias vinculados à CPR dos efeitos da recuperação judicial, em especial a operação envolvendo as partes, qual seja, a operação de “
Barter
”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA.SERLY MARCONDES ALVES:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título para Entrega de Coisa Incerta n. 1001398-31.2024.8.11.0037, ajuizada em face de CAIO PENNA MARTINS, indeferiu o pedido liminar, para que fosse determinado o arresto da quantidade líquida de 135.146,62 sacas de soja, de 60kg cada.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo
a quo
, os requisitos da tutela de urgência cautelar foram suficientemente demonstrados, sobretudo diante das provas documentais que evidenciam a inadimplência do agravado, em relação aos produtos agrícolas representados pelas
CPRs
n. AGP-06/23.24-SJ-32 e n. AGP-12/23.24-SJ-32, vencidas em 1.2.2024.

Esclarece, ainda, que a decisão objurgada padece de grave equívoco ao denegar o pedido em razão do pedido de recuperação judicial do agravado, pois, na forma estabelecida na legislação vigente, o crédito perseguido na execução possui natureza extraconcursal.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido, nos termos da decisão proferida no id de n. 205444154.

O agravado, em contrarrazões, reafirma vários pontos que justificariam a manutenção do produto agrícola na sua posse, especialmente quanto ao risco do processo
recuperacional
em curso.

Ainda, busca afastar a multa cominatória aplicada em sede de recurso de embargos de declaração, ao argumento de que não teve qualquer intuito protelatório.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça consignou a falta de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, deixando, portanto, de se manifestar no presente recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

GUILHERME
ROLDÃO, OAB/MG N.º 197.672
, E ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB/MT Nº 15
.
836-A.

V O T O

EXMA. DESA.SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

As razões recursais demandam o exame da decisão que indeferiu o pedido liminar, para que fosse determinado o arresto da quantidade líquida de 135.146,62 sacas de soja, de 60kg cada.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro,
arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 9ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, milita em favor da agravante não só a aparência do direito invocado, bem como a urgência da medida, no que diz respeito ao arresto do produto agrícola.

Na espécie, conforme indicado nas Cédulas de Produto Rural (AGP-06/23.24-SJ-3 e AGP-12/23.24-SJ-32), o agravado assumiu perante a agravante a obrigação de entregar até o dia 01.02.2024, a quantidade de 84.522 sacas de soja de 60 Kg cada, nos armazéns especificados nas respectivas cédulas, cujo encargos moratórios, totalizam o quantitativo de 135.146,62 sacas, objeto da execução.

Passado o prazo do vencimento, nenhum produto agrícola foi entregue à agravante, tendo, ainda, o agravado ingressado com o pedido de recuperação judicial em 14.2.2024, habilitando o crédito exequendo no feito
recuperacional
.

Nesse passo, o
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que o agravado deixou de cumprir com a obrigação de entregar o produto no prazo convencionado e na quantidade ajustada entre as partes, conforme resta cristalino no contrato.

Além disso, veja-se que o artigo 11 da Lei n. 8.929/1994, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, afasta categoricamente os créditos e garantias vinculados à CPR dos efeitos da recuperação judicial, em especial a operação envolvendo as partes, qual seja, a operação de “
Barter
”, senão vejamos:

Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo
ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Por essa ótica, o
periculum in mora
ficou comprovado, em vista do risco de prejuízos que a empresa agravante pode vir a sofrer com a falta dos produtos e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante terceiros da sua cadeia de fornecedores.

Além disso, cabe salientar que a não concessão da tutela judicial poderá esvaziar a própria pretensão da parte, no caso de o produto agrícola servir à satisfação de outras obrigações do agravado ou ser revendida para terceiros.

Assim, como dito, socorre à agravante todos os requisitos da tutela de urgência cautelar, a fim de autorizar o arresto do produto agrícola, na quantidade atualizada, com os encargos de mora em que incorreu o agravado, na forma das respectivas cédulas de produto agrícola id n. 203496176 e 203496179.

No que tange a irresignação do agravado em relação à multa aplicada monocraticamente no recurso de embargos de declaração de id n. 204662663, vale esclarecer que a imposição da reprimenda não ocorreu sem justo motivo.

Após o deferimento da liminar deste recurso, o agravado valeu-se de um pedido de reconsideração da decisão, tendo como justificativa o deferimento da antecipação dos efeitos do
stay

period
, nos autos do processo
recuperacional
em curso.

Assim, embora não encontre qualquer previsão legal, o pedido de reconsideração foi analisado, sem que, contudo, o requerente obtivesse êxito na empreitada, pois, conforme justificado, a pretensão da parte esbarra na exigência legal que afasta categoricamente créditos e garantias vinculados à CPR
dos efeitos da recuperação judicial, em especial quando em vista uma operação de “
Barter
”.

Insatisfeito, o agravado interpôs os embargos de declaração, agora insistindo na tese de inadmissibilidade do recurso, em razão da inexistência de decisão denegatória na origem, que permitisse a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Por outras linhas, disse o agravado, que a negativa da liminar pretendida pela empresa autora, na origem, se deu tão apenas em razão da decisão proferida nos autos do Juízo da recuperação judicial, que suspendeu todas as ações e execuções em curso em face do recuperando.

Naquela oportunidade, a tese recursal foi veementemente refutada, sob o argumento de que
a tutela de urgência cautelar pretendida pela parte exequente, na origem, foi inequivocadamente indeferida, tendo como fundamentação a decisão proferida nos autos do processo
recuperacional
, a qual antecipou o período de blindagem
.

Em conclusão, da fundamentação dos
Aclaratórios
constou o seguinte:

(...) a decisão denegatória em relação a pretensão da parte exequente, independente da fundamentação vertida pelo Juízo de origem, produz em favor da parte, o direito de manejar o recurso cabível, sobretudo por se tratar de questão urgente e imprescindível à garantia do direito do credor em relação aos bens legalmente protegidos e que não se submetem ao concurso de credores.

Assim, resta insofismável que os embargos de declaração foram opostos de forma meramente protelatória, porquanto o recorrente se valeu do recurso para sanar suposto vício de omissão, o que evidentemente não se verificou.

O agravado deveria, assim, ante o inconformismo com as decisões monocráticas, se valer do recurso previsto no caderno processual vigente e não de sucessivos expedientes desnecessários.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e tornar definitivo o arresto já deferido liminarmente de 135.146,62 sacas de Soja, de 60kg cada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da Relatora
.

N
o entanto, no que diz respeito à multa por manejo de recurso meramente protelatório, confesso que, no caso concreto, observei na sustentação oral que há uma pretensão do agravante
.

N
o sentido de demonstrar que esse arresto, em tese, poderia ser excluído por caso futuro ou força
maior, etc.

Entendo que, em tese, se a parte está discutindo a matéria, ainda que seja com uma aguerrida pretensão, seria preciso extrapolar
do razoável
para levar à multa por litigância de recuso protelatório. Peço vênia a Relatora para excluí-la.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o 2º vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, pela não aplicação da multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024